Tribunal: TJMT
Processo: 1017001-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
EMENTA
HABEAS CORPUS – ESTELIONATO - PRISÃO PREVENTIVA - ARBITRAMENTO DA FIANÇA - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA - REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - SEGREGADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO - SITUAÇÃO DA PACIENTE - HIPOSSUIFICIÊNCIA ECÔNOMICA - DISPENSA DA FIANÇA JUSTIFICADA - ENTENDIMENTO DO STJ - ORDEM CONCEDIDA.
“Afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória. Paciente assistido pela Defensoria Pública, portanto presumidamente pobre, sem condições de custear o pagamento” (STJ, AgRg no HC n. 582.581/GO)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017001-95.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 003.233.201-71 (PACIENTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELI APARECIDA DE LORENSI GNOATTO - CPF: 030.264.979-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTELIONATO - PRISÃO PREVENTIVA -

ARBITRAMENTO DA FIANÇA - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA - REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - SEGREGADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO - SITUAÇÃO DA PACIENTE - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - DISPENSA DA FIANÇA JUSTIFICADA - ENTENDIMENTO DO STJ - ORDEM CONCEDIDA.

“Afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória. Paciente assistido pela Defensoria Pública, portanto presumidamente pobre, sem condições de custear o pagamento”
(STJ, AgRg no HC n. 582.581/GO)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1017001-95.2023.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE (S): DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE (S):

ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual

(PJE N.U. 1008556-65.2023.8.11.0040), que concedeu liberdade provisória mediante fiança no valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) pelo cometimento, em tese, de estelionato - art. 171,
caput
, do CP - (ID 124006622).

O impetrante sustenta que a paciente não teria condições financeiras para pagar o valor arbitrado.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória a paciente sem fiança (ID 176277154), com documentos (ID 176277155/124006622).

O pedido liminar foi deferido pelo e. Desembargador Pedro Sakamoto, em plantão judicial (ID 176286199).

O Juízo singular prestou informações (ID 176852170).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Paciente presa em flagrante pelo suposto cometimento do crime de estelionato– Impetração de habeas corpus sustentando hipossuficiência econômica da paciente para recolher a caução pecuniária – Liminar deferida – Possibilidade de restituição da liberdade ambulatorial da paciente sem condicionamento do ônus patrimonial – Pela concessão da ordem.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça – ID 177528682)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi concedida liberdade provisória a paciente sem fiança e mantidas as medidas cautelares alternativas impostas pelo juiz da causa, nos seguintes termos:

“Da análise da documentação juntada ao feito e em consulta aos andamentos do auto de prisão em flagrante delito n. 1008556-65.2023.8.11.0040, por meio do sistema PJe, observo que, de fato, até o presente momento, a paciente não logrou adimplir com a fiança, existindo nos autos a informação de que ela não dispõe de condições econômico-financeiras para pagar valor arbitrado, pois se encontra desempregada e não possui fonte de renda (Termo de Qualificação, Id. 176277155 - p. 29).

Nesse cenário, premente destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, e a prisão do indivíduo o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas se presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Desta feita, além da presença dos requisitos do fumus comissi delicti e periculum libertatis, a nova sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa, o que não é o caso dos autos.

Assim, a falta de recursos para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter a insurgente em cárcere, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica de custodiados, como disposto nos artigos 325, § 1o, inciso I, e 350, ambos do Código de Processo Penal.

Este, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. REVOGAÇÃO.FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. PACIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUMIDAMENTE POBRE. ORDEM CONCEDIDA.1. Afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória. Paciente assistido pela Defensoria Pública, portanto presumidamente pobre, sem condições de custear o pagamento.2. Agravo regimental improvido.(STJ – AgRg no HCn. 582.581/GO, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 18.2.2021).

Com essas considerações, tendo em vista a situação econômica da paciente e a ausência de fatores concretos capazes de evidenciar sua periculosidade, defiro o pedido de liminar para permitir que aguarde em liberdade o julgamento do mérito do presente writ, independentemente do pagamento de fiança, mediante o cumprimento das demais condições cautelares impostas pelo magistrado singular. (ID 176286199)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para outorgar liberdade provisória a paciente sem fiança,

mantidas as medidas cautelares impostas pelo Juízo singular

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023